Tribunal: TJDFT
Processo: 0754186-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0754186-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: I. S. L. REPRESENTANTE LEGAL: MARCIO SOARES FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência – Fornecimento de Medicamento – DUPILUMABE (Dermatite Atópica) – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Requisitos – Ausentes – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso, entendo ausente os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. A Nota Técnica do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS (ID 216804488) apontou as seguintes conclusões para embasar a manifestação não favorável à demanda, in verbis: “Após analisar relatórios médicos anexados ao processo, literatura especializada pertinente e principais consensos médicos sobre o tema, este NATJUS tece os seguintes comentários sobre a demanda: a) Médico assistente contraindicou a medicação ciclosporina porque a parte autora desenvolveu "pré-hipertensão" durante o seu uso. Este NATJUS salienta que "pré-hipertensão" não é contraindicação formal para o uso da ciclosporina. PCDT do Ministério da Saúde do Brasil contraindica a manutenção do uso da ciclosporina no caso de hipertensão arterial sistêmica não controlada, o qual não é caso da parte autora; b) A ciclosporina é um medicamento cujo uso no tratamento de pacientes com dermatite atópica moderada a grave, incluindo pacientes pediátricos, é amplamente respaldado pela literatura médica, havendo estudos científicos de alta qualidade atestando a sua eficácia na terapêutica dessa enfermidade (vide item 3.2); c) Portaria publicada no Diário Oficial da União em outubro de 2022 (Portaria SCTIE/MS No 116, DE 5 DE OUTURBRO DE 2022) tornou pública a decisão de se incorporar, no âmbito do SUS, a ciclosporina oral para o tratamento da dermatite atópica moderada a grave. Tal decisão teve como base parecer favorável dado em setembro de 2022 pela CONITEC em Relatório de Recomendação No 77211,12; d) Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Ministério da Saúde do Brasil para o tratamento da dermatite atópica publicado em 2023 recomenda o uso da ciclosporina em pacientes adultos e pediátricos com dermatite atópica grave refratária aos tratamentos de primeira linha13; e) A agência de avaliação de tecnologias em saúde inglesa (NICE) recomendou o dupilumabe como uma opção no tratamento de pacientes com dermatite atópica moderada a grave SOMENTE nos casos que não responderam a pelo menos um tratamento sistêmico imunossupressor (ciclosporina, metotrexato, azatioprina ou micofenolato de mofetila)14. Diante das considerações acima apresentadas, este NATJUS manifesta-se como NÃO FAVORÁVEL a demanda.” Portanto, ausente a probabilidade de provimento do recurso. Não obstante, a mesma Nota Técnica afirmou que “não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência ou emergência médica”. Assim, não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Por fim, ao contrário do que sustenta a parte agravante, não há que se falar em parcialidade do NATJUS, órgão deste Tribunal que não tem qualquer ligação com o Distrito Federal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe as Informações. Ao Agravado para Contrarrazões. Após, à Procuradoria de Justiça para manifestação. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator